Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717672-21.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: PATUREBA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME EMBARGADA: PATUREBA COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E USADAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por PATUREBA PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI – ME contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que o recurso especial não se encontra deserto. Assevera que não há que se falar em recolhimento em dobro do preparo, mas de forma simples, por entender que teria ocorrido a suspensão do prazo. O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, a Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). II - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027